Tribunal: TJSP
Processo: 1018025-43.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de limitação - Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Não comprovação da abusividade propalada - CAPITALIZAÇÃO – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Pactuação – Ademais, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de limitação - Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Não comprovação da abusividade propalada - CAPITALIZAÇÃO – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Pactuação – Ademais, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo – Hipótese ocorrente – Cobrança autorizada - TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento – Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio da juntada do documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito – Inocorrência de abusividade no caso concreto – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Cobrança permitida - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade - Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço que ensejou a cobrança - Afastamento - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ("Cap. Parc. Premiável") – Ausência de ajuste no contrato - MULTA - Pactuação - Não demonstração de abusividade na cobrança - IOF - Cobrança autorizada, por meio de financiamento acessório ao mútuo principal – Possibilidade – REsp. no 1.251.331-RS – Restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora da citação – Recurso do Autor parcialmente provido.